Tribunal: TCU
Processo: 019.113/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato inicial de concessão de aposentadoria a Antônio Jary Barroso, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. determinar o registro com ressalva do ato de aposentadoria de Antônio Jary Barroso; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE.